Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-47.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Tarifa de cadastro Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do 3.919, CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013. 2. Tarifas de avaliação e de registro. Prestação dos serviços não

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Tarifa de cadastro Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do 3.919, CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013. 2. Tarifas de avaliação e de registro. Prestação dos serviços não comprovada. Cobranças afastadas. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3. Contratação de seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J 12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.